Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-91.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas contratuais. Prova pericial. Pedido de esclarecimentos apresentado tempestivamente. Julgamento antecipado. Procedência parcial. Recurso das rés. Cerceamento de defesa caracterizado. Descumprimento do devido processo legal. Direito ao complemento da prova à luz do art. 477 do CPC. Sentença anulada. Recurso provido.